Tribunal: TCU
Processo: 019.409/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7447/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.409/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldemir dos Santos (XXX.573.445-XX); Ana Lucia Ramos Silva (XXX.017.985-XX); Antonio Carlos Vilas Boas Ledo (XXX.892.005-XX); Cleodeni Bispo de Carvalho (XXX.867.835-XX); Denise Oliveira Mendes (XXX.235.125-XX); Eduardo Jose Batista do Nascimento (XXX.431.914-XX); Rosa Maria Martins da Silva (XXX.677.805-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.